Tribunal: TJBA
Processo: 8123359-95.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8123359-95.2021.8.05.0001

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTE: CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S.A.

ADVOGADO(S): ALEXANDRE CUNHA DE ANDRADE (OAB:BA42074-A)

APELADO: JÂNIO CÉSAR DE JESUS SANTOS

ADVOGADO(S): BRUNO PINHEIRO REGIS ANDRADE (OAB:BA28074-A), DENILSON SODRE DO ESPIRITO SANTO (OAB:BA39734-A)

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
ACIDENTE
DE TRÂNSITO EM RODOVIA CONSERVADA E FISCALIZADA PELA RÉ. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO DESOBRIGA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR, MINIMAMENTE, OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
CONSTATAÇÃO DE QUE O DEMANDANTE NÃO SE DESINCUMBIU DO
ONUS PROBANDI
(ART. 373, I, DO CPC). DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
NÃO
E
VIDENCIADO
. IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL.
COMANDO SENTENCIAL REFORMADO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação
n° 8123359-95.2021.8.05.0001
,
oriundos da Comarca de Salvador, em que figuram como Recorrente

CONCESSIONÁRIA BAHIA NORTE S/A
e Recorrido
JÂNIO CÉSAR DE JESUS SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO.